Tribunal: STF
Processo: AI 235395
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-16
Data de publicação: 1998-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -   ADMISSIBILIDADE   E
CONHECIMENTO. A admissibilidade e o conhecimento do recurso
extraordinário pressupõem a observância cumulativa dos requisitos
gerais de recorribilidade e o atendimento a pelo menos um dos
específicos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. Isso
não ocorre em hipótese em que o acórdão proferido pela Corte de
origem fez-se alicerçado na interpretação de normas estritamente
ordinárias.